Tribunal: TJMT
Processo: 1033916-67.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033916-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CARLOS AMERICO MELLIM - CPF: 057.641.278-31 (APELADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO), DROGARIA CAM LTDA - CNPJ: 05.085.557/0001-96 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de inexistência de prova quanto ao bem ser bem de família, ao contrário, verifica-se que foram realizadas buscas de bens nos sistemas disponibilizados ao Judiciário, do qual apenas constou a existência do imóvel, em que ele reside. Assim, diante dos documentos e pesquisas, denota-se ser o único bem utilizado por sua família, caracterizando-se no conceito disposto no artigo 1ª, Lei 8.009/90. No tocante aos honorários, a sucumbência recíproca deve ser mantida, já que ambos ficaram vencedor e vencido, não subsistindo a tese de decaído em parte mínima do pedido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1033916-67.2021.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: DROGARIA CAM LTDA E CARLOS AMERICO MELLIM

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito bancário da Comarca de Cuiabá nos autos de Embargos à Execução ajuizado por CARLOS AMERICO MELLIM, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a liberação da penhora que recai sobre o apartamento matrícula n. 51.478, mantendo a constrição quanto as vagas de garagem matrícula 51.516 e 51.557. Ao se ter em vista a sucumbência recíproca, determinou o rateamento das custas processuais e condenou cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, o que faço com amparo legal no art. 85, §§ 8º e 14, do CPC.

O apelante sustenta a legalidade da penhora sobre bem de família e a mitigação da impenhorabilidade; fundamenta que apesar da parte ter juntado vários documentos a fim de comprovar que se trata de bem de família, o mesmo não anexou prova suficiente, eis que não juntou todas as declarações de imposto de renda, fotos, certidões em cartórios próximos a região e demais informações que comprovem a alegação de impenhorabilidade; a ausência de provas não pode trazer prejuízo ao exequente; no julgamento do REsp nº 1.351.571/SP, o eminente Ministro Luís Felipe Salomão consignou a possibilidade de flexibilização da penhora do bem de família que tem valor elevado; quanto aos honorários alega ter decaido de parte mínima e deve o apelado responder por inteiro pelas despesas processuais e honorários; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença “
a fim de julgar improcedentes os pedidos dos embargos à execução e manter o contrato na forma pactuada, manter a penhora sobre o apartamento, bem como arbitrar os honorários de forma integral em face da parte recorrida”.

Nas contrarrazões, o apelado alega preliminar de recurso inadequado, por entender ser cabível o recurso de agravo de instrumento. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante acerca da preliminar arguida, pede pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito bancário da Comarca de Cuiabá nos autos de Embargos à Execução ajuizado por CARLOS AMERICO MELLIM, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a liberação da penhora que recai sobre o apartamento matrícula n. 51.478, mantendo a constrição quanto as vagas de garagem matrícula 51.516 e 51.557. Ao se ter em vista a sucumbência recíproca, determinou o rateamento das custas processuais e condenou cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, o que faço com amparo legal no art. 85, §§ 8º e 14, do CPC.

De início, quanto a preliminar arguida acerca do cabimento do recurso, a rejeito de plano, tendo em vista que contra sentença proferida em embargos à execução, é cabível o recurso de apelação.

A insurgência recursal do apelante consiste em que o bem imóvel do apelado é passível de penhora, por não estar comprovado ser bem de família, bem como tal impenhorabilidade está sendo mitigada, conforme entendimentos jurisprudenciais.

Dos autos, em que pese o banco apelante alegar inexistência de prova quanto ao bem ser bem de família, ao contrário, verifica-se que foram realizadas buscas de bens em nome do apelado, nos sistemas disponibilizados ao Judiciário, do qual apenas constou a existência do imóvel, em que ele reside.

Assim, diante dos documentos e pesquisas, denota-se ser o único bem do apelado, utilizado por sua família, caracterizando-se no conceito disposto no artigo 1ª, Lei 8.009/90:

“O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercia
l, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados”.

Assim, resta comprovado nos autos se tratar de bem de família, e a tese de mitigação acerca da impenhorabilidade não se aplica ao caso em questão.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA AFASTADA. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SUMULA N.º 7 DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, o Tribunal estadual, com apoio no acervo fático-probatório dos autos, considerou ter ficado demonstrado a utilização do imóvel penhorado como residência do devedor, ou de sua família, e que não foi comprovado que ele possuía outro imóvel. A alteração das premissas fáticas adotadas pela Corte estadual para afastar o reconhecimento da impenhorabilidade do bem esbarra na vedação inscrita na Súmula n.º 7 do STJ. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.089.633/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO A OUTROS IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DA PARTE AGRAVADA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando negativa de prestação jurisdicional. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.129.578/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – ELEMENTOS QUE INDICAM SE TRATAR DA RESIDÊNCIA DO EXECUTADO – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – OMISSÃO – FIXAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDOS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EXECUTADO QUE TEM MAIS DE UM IMÓVEL – IMÓVEL PENHORADO - COMPROVAÇÃO DE SE TRATAR DE RESIDÊNCIA FAMILIAR – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte. Para que uma parte seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios em sede de Agravo de Instrumento é imprescindível que o Juízo a quo, ao proferir a decisão interlocutória agravada, tenha condenado a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que não é o caso
”. (N.U 1012645-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – ÚNICO BEM DE FAMÍLIA – ALEGAÇÃO APRESENTADA APÓS A LAVRATURA E ASSINATURA DA ADJUDICAÇÃO – PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA – VÍCIOS EVIDENCIADOS – RENÚNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA – VALOR DO CRÉDITO INFERIOR AO DO IMÓVEL – DEPÓSITO IMEDIATO DA DIFERENÇA – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO INDEFERIMENTO DA RENÚNCIA DOS ADVOGADOS – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – REQUISITOS DO ART. 1º DA LEI 8.009/90 PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. A presença do advogado constituído é indispensável ao cumprimento do contraditório e da ampla defesa.

Antes do depósito do valor da diferença entre a avaliação e o crédito exequendo, e da intimação do executado, não é possível lavrar auto de adjudicação e determinar a entrega do bem em questão.

“O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável” (art.1º da Lei n. 8.009/90)”.

(N.U 1011527-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023).

Desse modo, deve ser mantida a sentença.

No tocante aos honorários, a sucumbência recíproca deve ser mantida, já que ambos ficaram vencedor e vencido, não subsistindo a tese de decaído em parte mínima do pedido.

Ante o exposto, rejeito a preliminar, e, no mérito, desprovejo o recurso e majoro os honorários ao apelante em 15%, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023